Tribunal: TJDFT
Processo: 0725954-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO FERNANDES FILHO em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação proposta por MARIA DE FÁTIMA SILVA. Não comprovou o preparo. Constatada a irregularidade, o apelante foi intimado a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 39754294). A despeito da juntada de petição pelo apelante, nos minutos finais do último dia do prazo, com a única frase “Solicita Justiça Gratuita”, tal documento, por si só, não atende à determinação de comprovação da gratuidade de justiça ou de regularização do preparo (ID 40203663). Assim, o prazo para manifestação transcorreu sem cumprimento pela parte. A apelada, por sua vez, diante da inércia do apelante, requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o e 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 40329872). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Outrossim, julgo prejudicado o pedido postulado pela apelada quanto à majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, porquanto não houve sequer o julgamento do recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator